Tribunal: TJES
Processo: 5006138-22.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2024-12-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006138-22.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAÍRA CARDOSO IGNACIO
RECORRIDO: STEPHANIE AGUIAR VOZIKIS
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 50006138-22.2022.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MAÍRA CARDOSO IGNACIO

RECORRIDA: STEPHANIE AGUIAR VOZIKIS

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro a gratuidade da justiça à recorrente.

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por STEPHANIE AGUIAR VOZIKIS na qual afirma que prestou serviços advocatícios para a requerida, ora recorrente, consistente no ajuizamento de Ação de Alimentos (0008280-21.2021.8.08.0035), tendo convencionado à título de honorários contratuais fixos a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), parcelado em 5 (cinco) parcelas mensais e consecutivas, conforme documento no id. 7693219.

Afirma que, ajuizada a demanda de alimentos, a requerida efetuou o pagamento de apenas 3 (três) parcelas, totalizando R$ 600,00 (seiscentos reais). Sustenta que, após diversas tentativas de receber o valor restante (R$ 1.400,00), sem êxito, ajuizou a presente demanda.

O juízo sentenciante entendeu que a requerida não comprovou o pagamento das parcelas faltantes. Assim, julgou parcialmente procedentes os pedidos condenando a requerida a pagar o valor devido (R$ 1.400,00) devidamente atualizado.

A recorrente sustenta que não houve êxito na demanda de alimentos, de modo que os honorários não são devidos.

No caso em análise observo que foram pactuados de forma expressa e inequívoca (id. 7693219), duas espécies de honorários advocatícios: honorários fixos - relativos à prestação de serviços advocatícios, devidos independentemente do êxito da demanda e honorários de êxito - correspondentes a um percentual incidente sobre o valor econômico obtido com o desfecho favorável da demanda.

O que a recorrida busca é o adimplemento dos honorários fixos, aqueles devidos pela prestação dos serviços independente de êxito. Nesse caso, caberia à recorrente demonstrar que houve o pagamento de todo o valor acordado, o que não ocorreu.

Assim, entendo devido a recorrida o pagamento do valor não adimplido (R$ 1.400,00), acrescido de correção monetária e juros de mora.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação. Todavia, suspendo sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95 art. 98, § 3º do CPC/15.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)